Tribunal: TJMT
Processo: 1000132-39.2020.8.11.0040
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000132-39.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bens Públicos, OBRAS PÚBLICAS]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SORRISO (APELADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXTINÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO INICIAL – CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – CASSAÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA – PROVIMENTO.

Deve ser desconstituída a sentença recorrida, quando ficar demonstrado que o conjunto probatório, constante dos autos, é insuficiente para averiguar se, de fato, houve a satisfação de todos os pedidos constantes da inicial.

Desconstituída a sentença recorrida, deve o feito ser remetido ao Juízo singular, para a retomada da instrução probatória, oportunizando às partes que comprovem suas alegações.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Quarta Vara da Comarca de Sorriso-MT que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação Civil Pública, por ele proposta, por entender ter havido a perda superveniente do interesse processual (id. 89508483, págs. 01/02).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando a ocorrência de cerceamento de defesa, já que o Juízo singular julgou antecipadamente a lide, sem oportunizar a produção de provas, com vistas a demonstrar que o Recorrido não cumpriu todas as medidas pretendidas na inicial.

Afirma que o Juízo
a quo
se equivocou ao extinguir o processo, por perda superveniente do interesse de agir, uma vez que as provas que acompanharam a contestação do Apelado não demonstram a satisfação dos pedidos iniciais, na medida que as fotos são de pouquíssimos espaços públicos e não há nenhuma imagem dos passeios públicos.

O Recorrido apresentou as contrarrazões ao Apelo, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugna por seu desprovimento (id. 89508489, págs. 01/05).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, opina pelo provimento do Recurso (id. 96502483, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível,
interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Quarta Vara da Comarca de Sorriso-MT que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação Civil Pública, por ele proposta, por entender ter havido a perda superveniente do interesse processual
.

Denota-se dos autos que o
Ministério Público Estadual
ajuizou a Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, contra o Município de Sorriso-MT, argumentando que o Requerido não tem cumprido as determinações esposadas na Lei Federal n. 13.146/2017, que instituiu, no Brasil, a Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência, especificadamente, o previsto nos artigos 56,
caput
e §§ 2
o
e 3
o
, 57, 59 e 60,
caput
e §§1
o
e 2
o
.

Defendeu, na inicial, que a Lei Federal n. 10.098/2000 também ampara a sua pretensão, visto que preceitua a obrigatoriedade de os prédios públicos, ou de uso coletivo, garantirem a acessibilidade às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.

O Magistrado singular julgou extinta, sem resolução do mérito, a ação, por entender ter havido a perda superveniente do interesse processual, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
. (Sic).

Contra essa decisão, o Ministério Público Estadual interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Registro que a verdade real deve ser buscada por todos os meios de provas, uma vez que se encontra superada a ideia, meramente instrumental do processo, cabendo à instrução a sua busca.

O direito de ação deve ser visto não mais como direito ao processo, mas como garantia de justiça, assumindo o direito processual a missão de assegurar resultados práticos e efetivos.

Ao Magistrado, portanto, é facultado o poder de investigação, o que o autoriza a instaurar a fase instrutória do feito, com a realização de outras provas para a formação do convencimento necessário ao julgamento do feito, em atendimento ao princípio do livre convencimento, previsto no artigo 370, do Código de Processo Civil.

Sobre o tema, impõe trazer à mesa a lição dos processualistas Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart:

(...)
é sempre bom lembrar que o juiz que se omite em decretar a produção de uma prova relevante para o processo estará sendo parcial ou mal cumprindo sua função
.
Já o juiz que determina a realização da prova de ofício, especialmente porque lhe deve importar apenas a descoberta da verdade, e não aquele que resulta vitorioso
(o autor ou o reu), estará voltado apenas para a efetividade do processo. (
In
Curso de Processo Civil, vol. 02, 10ª ed., Ver. e Atual., São Paulo: RT, 2011, pág. 286). (Negritei).

Nesse mesmo sentido, é o entendimento de Luiz Rodrigues Wambier, Flávio Renato Correia de Almeida e Eduardo Talamini:

(...)
Em tempos outros, o magistrado atuava como mero expectador da iniciativa probante das partes, sem interferir na iniciativa ou condução da prova. Essa postura não mais se coaduna com o processo civil moderno, que exige um julgador comprometido com a descoberta da verdade e da correta distribuição da justiça,
ainda que, por óbvio, deva manter a necessária equidistância em relação aos interesses das partes (princípio da imparcialidade do juiz). Por isso,
pode o juiz determinar de oficio as provas que entender necessárias à descoberta da verdade (art. 130), independentemente da iniciativa das partes.
Em suma, o poder instrutório do juiz existe para assegurar a tranquilidade necessária para um julgamento adequado e razoável, quando a prova reunida no processo ao for suficiente para seu convencimento. (
In
Curso Avançado de Processo Civil: Teoria Geral do Processo e Processo de Conhecimento, vol. 01, 8ª ed., rev. atual. São Paulo: RT, 2006, pág. 399). (Destaquei).

No caso em questão, observo que o Recorrente, na inicial, fez os seguintes pedidos:

D-1) passar de imediato a cumprir o disposto no artigo 56, caput, e parágrafos 2
o
e 3
o
, da Lei Nacional n. 13.146/2015, que preveem as seguintes exigências: “Art. 56. A construção, a reforma, a ampliação ou a mudança de uso de edificações abertas ao público, de uso público ou privadas de uso coletivo deverão ser executadas de modo a serem acessíveis. § 2
o
Para a aprovação, o licenciamento ou a emissão de certificado de projeto executivo arquitetônico, urbanístico e de instalações e equipamentos temporários ou permanentes e para o licenciamento ou a emissão de certificado de conclusão de obra ou de serviço, deve ser atestado o atendimento às regras de acessibilidade. § 3
o
O poder público, após certificar a acessibilidade de edificação ou de serviço, determinará a colocação, em espaços ou em locais de ampla visibilidade, do símbolo internacional de acesso, na forma prevista em legislação e em normas técnicas correlatas”.

D-2) passar o cumprir de imediato o disposto no art. 59 da Lei Nacional 13. 146/2015,
in verbis
: “Em qualquer intervenção nas vias e nos espaços públicos, o poder público e as empresas concessionárias responsáveis pela execução das obras e dos serviços devem garantir, de forma segura, a fluidez do trânsito e a livre circulação e acessibilidade das pessoas, durante e após sua execução.

D-3) passar a cumprir de imediato a exigência legal insculpida no artigo 57 da Lei Nacional n. 13.146/2015, cujo conteúdo prevê o seguinte: “As edificações públicas e privadas de uso coletivo já existentes devem garantir acessibilidade à pessoa com deficiência em todas as suas dependências e serviços, tendo como referência as normas de acessibilidade vigentes”;

D-4) passar a cumprir de imediato a exigência legal prevista no artigo 59 da Lei Nacional n. 13.146/2015, cujo conteúdo preceitua que: “para a aprovação, licenciamento ou a emissão de certificado de projeto executivo arquitetônico, urbanístico e de instalações e equipamentos temporários ou permanentes e para licenciamento ou a emissão de certificado de conclusão de obra com destinação pública, de uso coletivo ou multifamiliar ou de serviço, deve ser atestado o atendimento das regras de acessibilidade”;

D-5) passar a cumprir de imediato o disposto no artigo 60, parágrafos primeiro e segundo, da Lei Nacional n. 13.146/2015, que preveem o seguinte: “§ 1
o
A concessão e a renovação de alvará de funcionamento para qualquer atividade são condicionadas à observação e à certificação das regras de acessibilidade. § 2
o
A emissão de carta de habite-se ou de habilitação equivalente e sua renovação, quando esta tiver sido emitida anteriormente às exigências de acessibilidade, é condicionada à observação e à certificação das regras de acessibilidade”.

O Município de Sorriso-MT, na sua contestação, defendeu a ocorrência da perda superveniente do interesse processual, alegando que as escolas de educação básica passaram por adequações e estavam em condições de recepcionar os portadores de necessidades especiais,
in verbis
:

Cumpre esclarecer que atual gestão, tem empregado esforços para cumprir com as obrigações perseguidas pela presente ação.

As escolas de educação básica mencionadas, passaram por adequações apontadas, estando em condições para recepcionar os portadores de necessidades especiais.

A creche do bairro nova aliança, era de responsabilidade do Governo federal. Todavia, em face a ausência de repasse, o contestante assumira a execução com as devidas adequações apontadas. Todavia, nesse caso, teremos alterações no projeto a ser executado, consequentemente será necessária a consideração quanto ao lapso temporal.

Quanto a secretaria de cidades, informa através de oficio que está cumprindo com a legislação, exigindo nos projetos as obrigações perseguidas pelo autor
. (Destaquei).

Na impugnação à contestação, o Ministério Público deixou expresso que não ocorreu a perda do interesse processual, já que as imagens trazidas pelo ente público municipal não comprovavam que
todos
os pedidos iniciais foram satisfeitos. Veja-se:

Alega o requerido que tem empregado esforços para cumprir com as obrigações pleiteadas na presente ação, tendo em vista que as escolas de educação básica passaram por adequações, segundo o Município, estando em condições de recepcionar os portadores de necessidades especiais, e, com relação a creche farão alterações no projeto, razão pela qual alega que ocorreu a perda superveniente do objeto, devendo, a seu ver, o processo ser extinto sem resolução do mérito.

No entanto, o fato de relatar que farão alterações no projeto da creche, bem como quanto a secretaria de cidades informar que está cumprindo a legislação exigindo as obrigações pleiteadas pelo MPE
, o que apenas se admite a título argumentativo,
não ocasiona a perda superveniente do objeto da ação, haja vista que se faz necessária a observância de todos os pedidos formulados na inicial, no tocante à questão físico predial, principalmente da necessidade de observância das normas de acessibilidade, visando assegurar a utilização das edificações também para pessoas com deficiência.

Assim sendo, não há que se falar em extinção do processo sem resolução do mérito. (Negritei).

Ocorre que o Magistrado singular, sem permitir a produção de provas, proferiu sentença, extinguindo o processo, sem resolução do mérito, por entender que houve a satisfação dos pedidos contidos na inicial (perda superveniente do interesse processual).

Em que pese ao Juiz ser o destinatário da prova, no caso em questão, é evidente que os elementos probatórios constantes do caderno processual eram insuficientes para afirmar que, de fato, todos os pedidos formulados na inicial foram satisfeitos, uma vez que as imagens que acompanharam a contestação do Apelado dizem respeito a algumas unidades escolares do Município Apelado.

Inexistem provas de que todas as escolas municipais foram adequadas, no sentido de dar acessibilidade às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, bem assim que as edificações públicas e privadas de uso coletivo garantem a acessibilidade à pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, ou seja, os elementos probatórios não permitem aferir se a pretensão inicial fora satisfeita de forma completa.

Nessa quadra, tenho que a sentença recorrida, de fato, cerceou o direito de defesa do Apelante, posto que o impediu de comprovar que não houve o esvaziamento do objeto da ação, ou seja, que a sua pretensão não foi satisfeita, na integralidade.

Frise-se que, ante a abrangência dos pedidos formulados no processo, penso que caberia ao Magistrado
a quo
ter determinado a produção de provas necessárias para constatar se houve, ou não, a satisfação de todos os pedidos iniciais.

Diante de tais considerações, é evidente que a produção da prova, no caso, mostra-se indispensável ao julgamento do caso.

Por tais considerações, o provimento do Apelo, com vistas a desconstituir o ato sentencial recorrido, para permitir a instrução probatória, é medida que se impõe.

A propósito, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL
–

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
–
APLICAÇÃO DO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ PARA O PRESENTE AGRAVO
–
SUPOSTA OFENSA AO ARTIGO 535 DO CPC
–
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO
–
ANULAÇÃO DE SENTENÇA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM
–

DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL
–
POSSIBILIDADE
–
PROVA REPUTADA CONVENIENTE PELO MAGISTRADO, DESTINATÁRIO DA PROVA. PRECLUSÃO
–
NÃO OCORRÊNCIA
–
SÚMULA 83/STJ.

1. (...).

2. Os juízos de primeiro e segundo graus de jurisdição, sem violação ao princípio da demanda, podem determinar as provas que lhes aprouverem, a fim de firmar seu juízo de livre convicção motivado, diante do que expõe o art. 130 do CPC.

3.
Assim, a iniciativa probatória do julgador de segunda instância, em busca da verdade real, não está sujeita a preclusão, pois "em questões probatórias não há preclusão para o magistrado".

4. (...). (AgInt no AREsp 871.003/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/06/2016, DJe 23/06/2016). (Negritei).

Forte nessas razões,
PROVEJO
o Apelo, interposto pelo Ministério Público Estadual, para desconstituir a sentença impugnada, determinando o retorno dos autos ao Juízo singular, para que seja retomado o curso da instrução, com a produção das provas que se mostrarem necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2022